Tribunal: TJDFT
Processo: 0729669-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729669-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SADI STRADIOTTI D E S P A C H O Concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para cumprir a decisão de ID 39139729, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora